Tribunal: STF
Processo: RE 1498064
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 193):



    PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. GUARDAS MUNICIPAIS. ATUAÇÃO COMO POLÍCIA INVESTIGATIVA. NÃO CABIMENTO. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. No julgamento Recurso Especial n. 1.977.119/SP, da relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, ficou consignado que a guarda municipal, por não estar entre os órgãos de segurança pública previstos pela Constituição Federal, não pode exercer atribuições das polícias civis e militares, de modo que a sua atuação deve se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município. Assim, somente em situações absolutamente excepcionais a guarda municipal pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação.



    2. Hipótese em que os guardas municipais atuaram como polícia investigativa e ostensiva, em flagrante desrespeito às suas atribuições constitucionais. Isso porque, ao avistarem o réu com comportamento suspeito, em local conhecido como ponto de venda de drogas, colocando uma sacola embaixo de uma tábua e se escondendo em um matagal, procederam à abordagem do réu.



    3. Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, justifique a abordagem e a revista pessoal realizadas ilegalmente, porquanto amparadas em mera suspeita, conjecturas, contaminando, assim, todo o conjunto probatório. Com efeito, se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida (HC n. 625.819/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/2/2021).



    4. Não ficou consignado que os guardas haviam presenciado o acusado vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse sua abordagem. Nesse panorama, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, e mesmo pela falta de atribuições dos guardas municipais para a busca, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova (HC n. 704.964/SP, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)



    5. Mantém-se, portanto, a decisão que, reconhecida a ilicitude da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, anulou a condenação imposta ao recorrido, absolvendo-o da imputação do crime de tráfico de drogas, por ausência de prova da materialidade do delito (art. 386, II, do CPP).



    6. Agravo regimental improvido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Gabriel Felipe Gonçalo Teorodo, foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c art. 61, II, “j”, do Código Penal) (Doc. 79).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2):



    […] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 19h3Omin, na Rua Sebastião Calazans, 15, Parque Residencial Santa Eulália, nesta cidade e comarca de Limeira, GABRIEL FELIPE GONÇALO TEODORO, já qualificado à fl. 09, em atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, trazia consigo, para serem entregues ao consumo de terceiros, 05 (cinco) flaconetes contendo cocaína e 04 (quatro) porções de maconha, bem como guardava e tinha em depósito, com a mesma finalidade, 31 (trinta e um) flaconetes contendo cocaína, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fl. 10/11 e laudo de exames periciais de fls. 44/53). 



    Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado trazia consigo, guardava e tinha em depósito as sobreditas substâncias para fins de comercialização. 



    Ocorre que, guardas civis municipais realizavam patrulhamento pelo sítio do evento, já conhecido como ponto de tráfico ilícito de entorpecentes, quando avistaram o denunciado agachado na via pública, manuseando algo na grama ali existente e colocando uma tábua em cima, de modo a emergir suspeitas. 



    Realizada abordagem, com o denunciado foram encontrados 06 (cinco) flaconetes contendo cocaína e 04 (quatro) porções de maconha, drogas que trazia consigo para serem entregues ao consumo de terceiros, bem como a quantia de R$10,00, (dez reais), oriunda do narcotráfico. 



    Ato contínuo, verificado o local onde o denunciado foi visto mexendo momentos antes da abordagem, sob a referida tábua, os agentes públicos localizaram 31 (trinta e um) flaconetes contendo cocaína, idênticos àqueles que Gabriel trazia consigo, drogas que ali guardava e tinha em depósito também para serem destinadas ao narcotráfico. 



    Em seguida, realizada diligências na residência do denunciado, onde tiveram a entrada franqueada pela avó do adolescente, os guardas municipais localizaram, no interior do quarto de Gabriel, dois rolos de plástico filme, um cutelo com resquícios de maconha e um martelo, apetrechos comumente utilizados para individualização e embalo de drogas a serem entregues ao consumo de terceiros. 



    Assim, pela quantidade e forma de acondicionamento das drogas, bem como pela quantia encontrada e pelas circunstâncias da abordagem, não há dúvidas de que as substâncias apreendidas se destinavam a consumo de terceiros, a qualquer título, e que o denunciado praticou o crime de tráfico de drogas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 111).



    Alegando a existência de afronta aos arts. 157, 240, § 2º e 301, todos do Código de Processo Penal, e dos arts. 13 e 61, II, "j", ambos do Código Penal, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça deu provimento, “para, reconhecida a ilicitude da prisão em flagrante, anular a condenação imposta ao recorrente, absolvendo-o da imputação do crime de tráfico de drogas, por ausência de prova da materialidade do delito (art. 386, II, do CPP).” (Doc. 136)



    Contra essa decisão, o Ministério Público opôs Embargos de Declaração, rejeitados pelo Relator (Doc. 164). Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do STJ, por unanimidade, ao negar provimento ao Agravo regimental interposto pelo Ministério Público (Doc. 193).



    Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que “a Colenda 5ª. Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça contrariou e negou vigência ao INCISO X, À PRIMEIRA PARTE DO INCISO LXI, DO ARTIGO 5º, E AO § 8º, DO ART. 144, §8°, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”. (Doc. 199)



    Afirma que, diversamente do entendimento firmado no acórdão recorrido, havia fundada suspeita para que os agentes de segurança pública procedessem à busca pessoal no acusado. 



    Argumenta que “No caso em exame, é incontroverso que o acusado, em atitude/comportamento suspeito, estava em local conhecido como ponto de venda de drogas, colocando uma sacola embaixo de uma tábua e se escondendo em um matagal, tudo isto no momento em que avistado pela Guarda Civil – e, obviamente, momento em que também, por lógica, avistou a Guarda -, comportamento esse que, segundo o id quod plerumque accidit, revela, ao homem prudente, que um delito foi ou está sendo cometido”.



    Além disso, destaca que “Não há como negar que a atitude de esconder algo e se esconder em razão da presença de agentes de segurança é comportamento que oferece justificação objetiva à ação estatal.” 



    Por fim, enfatiza que “ao contrário do delineamento que pretende conferir a Colenda Turma, os guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante do réu não realizaram ato de investigação, mas mera abordagem de quem foi visualizado em atitude suspeita de cometimento de crime de tráfico de drogas.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “cassando o v. aresto da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer a validade da prisão em flagrante delito efetuada pelos Guardas Civis Metropolitanos, das provas desta prisão flagrancial derivadas e constantes inquestionavelmente dos autos e, portanto, restabelecer a condenação do réu nos exatos termos do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 c.c. 61, II, “j”, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos, e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, nos exatos moldes da r. decisão do Tribunal de Justiça Bandeirante.”



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual. 



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento. 



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 193):



    […]



    Acerca da busca pessoal, o Tribunal de Justiça rejeitou a nulidade, com a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 210/212): 



    Não há qualquer nulidade pela abordagem, pois foi realizada por guardas municipais em razão de comportamento suspeito do Réu, em local conhecido pelo comércio de drogas. Diante disso, fica evidente o prejuízo à diligência caso não agissem no momento em que o agente praticava a conduta criminosa, não havendo qualquer irregularidade na ação dos agentes que atuaram em observância aos preceitos legais. De outra parte, o Réu admitiu informalmente a mercancia de drogas, não havendo nenhum indício de constrangimento ou prejuízo causado a si. 



    Não há também que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante - e, por consequência, em eventual ilicitude da prova - porque efetuada por guardas civis municipais os quais avistaram o Réu em comportamento suspeito (em local conhecido pelo comércio espúrio, tentou esconder algo e se deitou em meio ao matagal). É cediço que qualquer pessoa do povo pode efetuar a prisão em situações dessa natureza, conforme previsão legal do artigo 301 do Código de Processo Penal. Há legalidade e legitimidade plenas na abordagem e prisão daquele que está em situação de flagrância nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, bem como os atos dele decorrentes - como busca e apreensão de coisas -, ainda mais quando se trata de crime permanente como aqui (artigo 303 do Código de Processo Penal). 



    E mais, a prisão realizada por guardas civis foi legal, em harmonia com os preceitos constitucionais (artigo 144, § 8º, da Constituição Federal), nada a sugerir que seja inválido o ato. E, ainda que se possa aventar que a prisão em flagrante não seja atribuição constitucional da Guarda Municipal, não há proibição se a atuação ocorreu para a preservação da ordem pública, pois, ainda que não possam atuar repressivamente contra o crime, os guardas municipais não estão impedidos de realizar prisão de quem se encontra em situação de flagrante, como no caso concreto, não havendo, portanto, que se falar em ausência de justa causa. 



    Além do mais, não há qualquer indício de que os guardas municipais realizaram uma “investigação” sobre o caso, e, em se tratando de tese de eventual vício na prisão em flagrante, sua repercussão repita-se mais uma vez! - seria tão somente limitada à questão da prisão, sabido que na fase extrajudicial não existe nulidade porque não há atos processuais e, portanto, não há formalidade a ser resguardada. 



    É firme o entendimento desta Corte de Justiça de que os integrantes da guarda municipal têm função delimitada, pois não possuem atribuição de policiamento ostensivo, podendo, apenas em situações excepcionais, atuar em situação de flagrante delito, respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. 



    No julgamento Recurso Especial n. 1.977.119/SP, da relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, ficou consignado que a guarda municipal, por não estar entre os órgãos de segurança pública previstos pela Constituição Federal, não pode exercer atribuições das polícias civis e militares, de modo que a sua atuação deve se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município. Assim, somente em situações absolutamente excepcionais, a guarda municipal pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação. 



    […]



    Com efeito, pela leitura do excerto do acórdão recorrido, acima transcrito, constata-se que os guardas municipais atuaram como polícia investigativa e ostensiva, em flagrante desrespeito às suas atribuições constitucionais. Isso porque, ao avistarem o réu com comportamento suspeito, em local conhecido como ponto de venda de drogas, colocando uma sacola embaixo de uma tábua e se escondendo em um matagal, procederam à abordagem do réu. 



    Nesse contexto, não se pode admitir que a posterior situação de flagrância justifique a abordagem e a revista pessoal realizadas ilegalmente, porquanto amparadas em mera suspeita, conjecturas, contaminando, assim, todo o conjunto probatório. Com efeito, se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida (HC n. 625.819/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/2/2021). 



    Cumpre salientar, ademais, que não ficou consignado que os guardas haviam presenciado o recorrido vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse sua abordagem. Nesse panorama, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, e mesmo pela falta de atribuições dos guardas municipais para a busca, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova (HC n. 704.964/SP, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    Mantém-se, portanto, a decisão que, reconhecida a ilicitude da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, anulou a condenação imposta ao recorrido, absolvendo-o da imputação do crime de tráfico de drogas, por ausência de prova da materialidade do delito (art. 386, II, do CPP). 



    Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental. 



    Com a devida vênia, entendo que o acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o STJ entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que, a despeito de o réu ter sido avistado em conhecido ponto de tráfico tentando esconder os entorpecentes em um matagal, “os guardas municipais atuaram como polícia investigativa e ostensiva, em flagrante desrespeito às suas atribuições constitucionais”.



    A respeito da matéria, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.281.774/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou situação semelhante: 



    O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante. 



    A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. 



    Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    Ainda, ao julgar o RE 846.854/SP (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que: 



    [...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo: 



    [...]



    As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    [...]



    As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve. 



    Após reconhecer que as guardas municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, esta CORTE, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.948/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 18/5/2021, declarou inconstitucionais dispositivos do Estatuto de Desarmamento (Lei 10.826/2003) que proibiam ou restringiam o uso de armas de fogo pelos seus integrantes de acordo com o número de habitantes das cidades. No voto condutor do acórdão, destaquei:



    A eficiência na prestação da atividade de segurança pública é garantia essencial para a estabilidade democrática no País, devendo, portanto, caracterizar-se pelo direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum, eficácia e busca da qualidade. 



    O pleno atendimento dessas metas somente será possível se a interpretação constitucional e o exercício das competências legislativas e administrativas garantirem a cooperação entre todos os poderes da República nos três níveis da Federação, com o financiamento, estruturação e infraestrutura necessários para o eficaz cumprimento dessas complexas tarefas, buscando a otimização dos resultados pela aplicação de razoável quantidade de recursos e esforços. 



    A realidade exige maior entrosamento dos diversos órgãos governamentais no combate à criminalidade violenta e organizada, à impunidade e à corrupção, e, consequentemente, há a necessidade de maior união dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público, no âmbito de toda a Federação. 



    É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; bem como seu total distanciamento em relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 



    É necessária a soma inteligente de esforços institucionais para combater as organizações criminosas, a criminalidade violenta e a corrupção, que, lamentavelmente, ceifam milhares de vidas todos os anos e atrapalham o crescimento de nosso país.



    Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, de que fui designado redator para o Acórdão, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII), referindo-se expressamente ao dever dos municípios de implantar programas, ações e projetos de segurança pública, com liberdade de organização e funcionamento (§ 4º do mesmo dispositivo). 



    Atualmente, portanto, não há nenhuma dúvida judicial ou legislativa da presença efetiva das Guardas Municipais no sistema de segurança pública do país. 



    Nesse contexto, não há nenhuma ilegalidade na atuação da Guarda Municipal ao prender em flagrante o acusado. A propósito: HC 203070 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 1º/10/2021; HC 206802, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/9/2021; HC 205637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/8/2021; e HC 202.542, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2021. 



    Registro, ainda, que o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para busca pessoal ocorreu após guardas municipais que realizavam patrulhamento de rotina na região, um conhecido ponto de tráfico de drogas, avistarem o recorrido tentando esconder os entorpecentes em via pública, sob uma tábua. Realizada a busca pessoal, com o acusado foram apreendidos 6 flaconetes de cocaína e 4 porções de maconha. Sob a referida tábua, ainda foram encontrados 31 flaconetes de cocaína, totalizando, assim 123,8g de cocaína e 15g de maconha.



    A propósito, citem-se trechos do acórdão proferido pelo TJSP, ao afastar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa e manter a condenação do recorrido (Doc. 111): 



    Não há qualquer nulidade pela abordagem, pois foi realizada por guardas municipais em razão de comportamento suspeito do Réu, em local conhecido pelo comércio de drogas. Diante disso, fica evidente o prejuízo à diligência caso não agissem no momento em que o agente praticava a conduta criminosa, não havendo qualquer irregularidade na ação dos agentes que atuaram em observância aos preceitos legais. De outra parte, o Réu admitiu informalmente a mercancia de drogas, não havendo nenhum indício de constrangimento ou prejuízo causado a si. 



    Não há também que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante - e, por consequência, em eventual ilicitude da prova - porque efetuada por guardas civis municipais os quais avistaram o Réu em comportamento suspeito (em local conhecido pelo comércio espúrio, tentou esconder algo e se deitou em meio ao matagal). É cediço que qualquer pessoa do povo pode efetuar a prisão em situações dessa natureza, conforme previsão legal do artigo 301 do Código de Processo Penal. Há legalidade e legitimidade plenas na abordagem e prisão daquele que está em situação de flagrância nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, bem como os atos dele decorrentes - como busca e apreensão de coisas -, ainda mais quando se trata de crime permanente como aqui (artigo 303 do Código de Processo Penal). 



    E mais, a prisão realizada por guardas civis foi legal, em harmonia com os preceitos constitucionais (artigo 144, § 8º, da Constituição Federal), nada a sugerir que seja inválido o ato. E, ainda que se possa aventar que a prisão em flagrante não seja atribuição constitucional da Guarda Municipal, não há proibição se a atuação ocorreu para a preservação da ordem pública, pois, ainda que não possam atuar repressivamente contra o crime, os guardas municipais não estão impedidos de realizar prisão de quem se encontra em situação de flagrante, como no caso concreto, não havendo, portanto, que se falar em ausência de justa causa. 



    Além do mais, não há qualquer indício de que os guardas municipais realizaram uma “investigação” sobre o caso, e, em se tratando de tese de eventual vício na prisão em flagrante, sua repercussão repita-se mais uma vez! - seria tão somente limitada à questão da prisão, sabido que na fase extrajudicial não existe nulidade porque não há atos processuais e, portanto, não há formalidade a ser resguardada. 



    Pouco importa a suposta não advertência ao Réu de seu direito ao silêncio (o que não ficou comprovado, especialmente pela não demonstração efetiva nas razões de recurso que apenas lançam conjecturas falaciosas, certamente com base em filmes cujo sistema judiciário não é compatível ao nacional) porque teria ela ocorrido em relação a meio de prova oral e da fase inquisitiva, sabido por qualquer jejuno que eventuais vícios nessas circunstâncias levam, quando muito, à imprestabilidade de eventual prisão, já que os atos foram repetidos em Juízo, diante dos alicerces do contraditório e ampla defesa.



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023).



    “Ementa: Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 



    1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito.



    3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o